Tribunal: TJMT
Processo: 1007354-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVANTE: JUNIOR RAFAEL DE SOUZA
AGRAVADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JUNIOR RAFAEL DE SOUZA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000329-31.2022.8.11.0005, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Irresignado com a decisão proferida, alega que conseguiu se matricular em 5 (cinco) matérias, faltando apenas se matricular em prática jurídica V (prática jurídica trabalhista).
Aduz que a coordenação do curso não lhe permite matricular simultaneamente em duas práticas jurídicas, mesmo havendo compatibilidade de horários.
Sustenta que não ocorre choque de matérias (em dias e horários), pois as aulas de prática jurídica V são ministradas as terças-feiras, entre os horários das 13h às 17h, nesta data não há outros horários de outras disciplinas.
Assevera que a universidade deixou de ofertar matérias de prática jurídica por falta de docentes em semestres anteriores, prejudicando o impetrante, conforme é amplamente sabido, tendo em vista que esta não realiza concurso de docentes efetivos desde o ano de 2013.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar à autoridade coatora, que permita a efetivação da matrícula para o ingresso do impetrante no 10o Período do curso de Direito, prática jurídica V, em 2022.1.
É o relatório.
Decido.
O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos da tutela de urgência, que será concedida, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Cinge-se que a controvérsia recursal recai alegação do Agravante de que a Coordenação da Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso, do curso de direito, polo Diamantino, não lhe oportunizar matricular na aula de prática jurídica V.
Ao que parece, e pelo que foi alegado pelo próprio Agravante, para cursar a prática jurídica V, teria que estar aprovado no anterior, não permitindo que se proceda os estudos simultaneamente.
Desse modo, como bem explicou o Juízo a quo a almejada quebra de pré-requisito para cursar matéria para a qual não se encontra habilitado, resulta em indevida ingerência do Poder Judiciário sobre os critérios discricionários que a autoridade e Administração acadêmicas possuem para regular e normatizar a realização do curso de nível superior.
Ademais, não ficou comprovado nos autos que o curso de prática jurídica não foi ofertado pela universidade em semestres anteriores por falta de docentes.
É cediço que para a concessão da tutela antecipada exige firme convicção do magistrado, firmada aprioristicamente mediante análise de prova inequívoca posta desde logo nos autos, o que não ocorreu no caso.
Ante o exposto, indefiro o vindicado pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator